Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa arguida, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento e oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.
2. A embargante, sob a alegação de que o acórdão recorrido padece de omissões, contradições e/ou obscuridades, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que não houve manifestação acerca da impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões e que não foi demonstrada a necessidade de produção de provas em audiência de instrução e julgamento.
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, eventual erro material, quer sejam aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso dos autos, o embargado apresentou documentos que evidenciavam sua hipossuficiência, razão pela qual teve os benefícios da gratuidade deferidos em seu favor. 4.1. A embargante, por sua vez, não juntou aos autos documentos que comprovassem a situação financeira do impugnado ou que este possua condições de arcar com as despesas processuais, tão pouco que refutassem sua alegação de hipossuficiência ou que demonstrassem que tenha capacidade de arcar com os ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento. Por esta razão, o pedido de impugnação não foi acolhido.
5. No que concerne às demais alegações, não se verifica a ocorrência de contradições, omissões ou obscuridades no julgado. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que concluiu pela necessidade da dilação probatória a fim de propiciar às partes a possibilidade de produzir as provas que entendem imprescindíveis à análise da causa e ao deslinde da demanda.
6. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois a embargante limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.